Tribunal: STJ
Processo: 0006262-30.2017.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192020 - SP(2025/0009153-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
INTERES.
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a
Os embargos de declaração.
Turma que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal pela prática do
crime do
o, caput, da
.
art. 2
Lei no 12.850/2013
2.
Em primeiro grau, o réu foi condenado a 5 anos de
Antecedentes processuais.
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 16 dias-multa, pena posteriormente reduzida
pelo Tribunal de origem para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
12 dias-multa, em acórdão que não conheceu dos subsequentes embargos de declaração
da defesa. O recurso especial, fundado em alegada negativa de vigência, entre outros, do
do Código de Processo Penal, não foi admitido com base na impossibilidade de
art. 619
exame de matéria constitucional e nos óbices das Súmulas no 284 e 283, do STF, e no 7,
do STJ.
3.
O agravo em recurso
O agravo, o agravo regimental e os presentes embargos.
especial sustentou nulidade da decisão de inadmissão por ausência de fundamentação,
defendendo a suficiência da motivação do recurso especial e a desnecessidade de
Documento eletrônico VDA56575952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ab0422e-f480-4e99-a857-f0760a268654

reexame de provas. A decisão monocrática não conheceu do agravo por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão, porquanto o
agravo enfrentou apenas os óbices das Súmulas no 284, STF, e no 7, STJ, silenciando
quanto à impossibilidade de apreciação de matéria constitucional e à Súmula no 283,
STF. O agravo regimental foi desprovido. Nos presentes embargos de declaração, o
embargante alega omissão do acórdão quanto à apontada violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal e quanto ao reconhecimento de que houve impugnação específica ao
óbice da Súmula no 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente alegação de
violação ao
do Código de Processo Penal e por não reconhecer a existência de
art. 619
impugnação específica ao óbice da Súmula no 7, STJ, de modo a justificar o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado já esclareceu que a decisão de inadmissão do recurso especial se
fundou em quatro óbices autônomos (impossibilidade de apreciação de matéria
constitucional, Súmula no 284, STF, Súmula no 283, STF, e Súmula no 7, STJ), dos quais
o agravo em recurso especial impugnou apenas dois (Súmula no 284, STF, e Súmula no 7,
STJ), deixando de enfrentar especificamente os demais fundamentos, o que caracteriza
falha na dialeticidade recursal.
6. Reconhecida a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em sua integralidade, por se
tratar de decisão com dispositivo único, o que impede o exame do mérito do recurso
especial, inclusive quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Penal e à
art. 619
incidência da Súmula no 7, STJ.
7. O embargante não individualizou concretamente em que consistiria a alegada omissão,
limitando-se a renovar inconformismo com o entendimento adotado, de modo que
inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a sanar nos termos dos arts.
619 e 620 do Código de Processo Penal.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
modificação do entendimento firmado, sendo inadequados para reabrir o debate sobre o
não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
inviabilizando o exame do mérito recursal, inclusive de alegada violação ao
do
art. 619
Código de Processo Penal.
2. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a indicação concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620;
,
o, caput.
Lei no 12.850/2013 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
963.028/PR,
Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56575952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ab0422e-f480-4e99-a857-f0760a268654

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ab0422e-f480-4e99-a857-f0760a268654

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192020 - SP(2025/0009153-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
INTERES.
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a
Os embargos de declaração.
Turma que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal pela prática do
crime do
o, caput, da
.
art. 2
Lei no 12.850/2013
2.
Em primeiro grau, o réu foi condenado a 5 anos de
Antecedentes processuais.
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 16 dias-multa, pena posteriormente reduzida
pelo Tribunal de origem para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
12 dias-multa, em acórdão que não conheceu dos subsequentes embargos de declaração
da defesa. O recurso especial, fundado em alegada negativa de vigência, entre outros, do
do Código de Processo Penal, não foi admitido com base na impossibilidade de
art. 619
Documento eletrônico VDA56575948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:01
Código de Controle do Documento: 003cb002-244d-4002-a090-be4b3fd3fce3

exame de matéria constitucional e nos óbices das Súmulas no 284 e 283, do STF, e no 7,
do STJ.
3.
O agravo em recurso
O agravo, o agravo regimental e os presentes embargos.
especial sustentou nulidade da decisão de inadmissão por ausência de fundamentação,
defendendo a suficiência da motivação do recurso especial e a desnecessidade de
reexame de provas. A decisão monocrática não conheceu do agravo por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão, porquanto o
agravo enfrentou apenas os óbices das Súmulas no 284, STF, e no 7, STJ, silenciando
quanto à impossibilidade de apreciação de matéria constitucional e à Súmula no 283,
STF. O agravo regimental foi desprovido. Nos presentes embargos de declaração, o
embargante alega omissão do acórdão quanto à apontada violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal e quanto ao reconhecimento de que houve impugnação específica ao
óbice da Súmula no 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente alegação de
violação ao
do Código de Processo Penal e por não reconhecer a existência de
art. 619
impugnação específica ao óbice da Súmula no 7, STJ, de modo a justificar o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado já esclareceu que a decisão de inadmissão do recurso especial se
fundou em quatro óbices autônomos (impossibilidade de apreciação de matéria
constitucional, Súmula no 284, STF, Súmula no 283, STF, e Súmula no 7, STJ), dos quais
o agravo em recurso especial impugnou apenas dois (Súmula no 284, STF, e Súmula no 7,
STJ), deixando de enfrentar especificamente os demais fundamentos, o que caracteriza
falha na dialeticidade recursal.
6. Reconhecida a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em sua integralidade, por se
tratar de decisão com dispositivo único, o que impede o exame do mérito do recurso
especial, inclusive quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Penal e à
art. 619
incidência da Súmula no 7, STJ.
7. O embargante não individualizou concretamente em que consistiria a alegada omissão,
limitando-se a renovar inconformismo com o entendimento adotado, de modo que
inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a sanar nos termos dos arts.
619 e 620 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56575948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:01
Código de Controle do Documento: 003cb002-244d-4002-a090-be4b3fd3fce3

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
modificação do entendimento firmado, sendo inadequados para reabrir o debate sobre o
não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
inviabilizando o exame do mérito recursal, inclusive de alegada violação ao
do
art. 619
Código de Processo Penal.
2. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a indicação concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620;
,
o, caput.
Lei no 12.850/2013 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
963.028/PR,
Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHEL WELBER
GARCIA TEIXEIRA contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.
Em primeira instância, foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do crime do
o, “caput”,
art. 2
da
(fls.
).
Lei no 12.850/2013
4592/4628
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa para reduzir a pena para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a 12 (doze) dias-multa (fls.
).
5713/5793
Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos (fls.
).
6035/6044
Documento eletrônico VDA56575948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:01
Código de Controle do Documento: 003cb002-244d-4002-a090-be4b3fd3fce3

Em recurso especial, alegou negativa de vigência do
do Código de
art. 619
Processo Penal; 387, § 2o, 399, § 2o, 564, inciso IV, e 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal e 2o, caput, § 3o, da
(fls.
).
Lei no 12.850/2013
5854/5879
O recurso especial não foi admitido, em razão da impossibilidade de discutir
matéria constitucional; Súmula n. 284, STF; Súmula n. 283, STF; e Súmula n. 7, STJ
(fls.
).
6128/6131
Em agravo, apontou a nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão de
inadmissão. Argumentou que o recurso especial traz fundamentação adequada e
congruente. Disse que não há necessidade de reexaminar provas, mas apenas de revalorar
o quadro fático admitido pelo acórdão. Pediu o provimento do agravo para, afastando as
Súmulas no 284, STF, e no 7, STJ, dar trâmite ao recurso especial (fls.
).
6185/6196
Não conheci do agravo (fls.
).
6418/6420
Em agravo regimental, sustentou que o julgamento monocrático ofende o
direito à ampla defesa, por obstar a realização de sustentação oral, além de violar o
princípio do juiz natural. Alegou que a decisão de inadmissão é genérica e que impugnou
integralmente os fundamentos da decisão recorrida. Argumentou que o dano material é
inerente ao tipo penal e não pode justificar o aumento da pena-base. Disse que
permaneceu em prisão domiciliar durante o curso do processo e que faz jus à detração
(fls.
).
6455/6467
Esta 5a Turma negou provimento ao agravo regimental (fls.
).
6524/6527
Em embargos de declaração, alegou omissão. Disse que o acórdão não se
pronunciou sobre a violação ao
do Código de Processo Penal, bem como não
art. 619
reconheceu a impugnação específica ao óbice da Súmula no 7, STJ, embora as razões de
agravo assim o tenham feito (fls.
).
6552/6557
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda, de acordo com o
caput,
art. 620,
“Os embargos de declaração serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso, o embargante apontou omissão, mas não individualizou
concretamente no que consistiria esse vício.
Documento eletrônico VDA56575948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:01
Código de Controle do Documento: 003cb002-244d-4002-a090-be4b3fd3fce3

Em verdade, o acórdão embargado dispôs que, a despeito de a decisão de
inadmissão ter invocado 4 (quatro) óbices, o agravo fez referência a apenas 2 (dois) deles
(Súmulas no 284, STF; Súmula no 7, STJ), nada dizendo sobre os outros 2 (dois)
(impossibilidade de apreciação de matéria constitucional em recurso especial e Súmula
no 283, STF), motivo pelo qual a decisão monocrática que não conheceu do agravo foi
mantida. Já os embargos de declaração argumentam que haveria de ter sido enfrentada a
alegação, no mérito, de contrariedade ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
acrescentando que, em relação à Súmula no 7, STJ, houve impugnação específica.
Contudo, a manutenção de não conhecimento do agravo inviabiliza essa análise,
notadamente porque a decisão de inadmissão tem dispositivo único e não é dividida em
capítulos autônomos, de forma que, reconhecida a falha quanto à dialeticidade no que se
refere a um dos óbices levantados, é impossível o conhecimento do agravo por completo.
Além disso, é nítido que a pretensão é a de alterar o julgado, para que se
amolde àquilo que entende adequado, finalidade, contudo, à qual não se prestam os
embargos de declaração.
A esse respeito: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria
do mérito da causa [...]”
963.028/PR,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/11/2025,
10/11/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:01
Código de Controle do Documento: 003cb002-244d-4002-a090-be4b3fd3fce3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0009153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.192.020 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062623020178260564 00062631520178260564 00086537620198260502
00119147420198260041 00127678320198260041 00130111220198260041
00317808520188260564 119147420198260041 127678320198260041
130111220198260041 317808520188260564 62623020178260564
6262302017826056400062631520178260564 62631520178260564
86537620198260502
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
AGRAVANTE
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MAICON ALVES MACEDO
CORRÉU
: LUARA OLIVEIRA CATALANO
CORRÉU
: LEANDRO VITOR BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL EDOM VEIGA DIAS MOREIRA
CORRÉU
: JOSIVANIA ALEXANDRE DE ARAUJO
CORRÉU
: GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA
CORRÉU
: MICHELLE PALOMA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: CESAR HENRIQUE TERRA
CORRÉU
: FRANCIS FERNANDES DE LIMA
CORRÉU
: JOHN LENON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: ADRIANA APARECIDA TERRA PINHEIRO
CORRÉU
: YAN YGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: YARA RODRIGUES
CORRÉU
: DAFNE SAVARID FIGUEIREDO DOS SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO PEREIRA
CORRÉU
: FLAVIO TEIXEIRA MACEDO
CORRÉU
: JOSE NILTON BELO
CORRÉU
: JOSE NILSON LEITE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C542605155548065119209@
2025/0009153-0 - REsp 2192020 Petição : 2026/0021598-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:12
Código de Controle do Documento: 10DB3545-B375-42F2-8ACB-292D32023BB1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0009153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.192.020 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
INTERES.
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155548065119209@
2025/0009153-0 - REsp 2192020 Petição : 2026/0021598-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:12
Código de Controle do Documento: 10DB3545-B375-42F2-8ACB-292D32023BB1